Tribunal: TJSP
Processo: 2081781-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança de taxa associativa de moradores. Discussão que se insere no art. 5o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013. Competência preferencial da Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Recurso não conhecido.